Tribunal: TJSP
Processo: 1007403-54.2015.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
SEGURO – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 - Por força do disposto no artigo 757 do Código Civil, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. Realização de prova pericial médica que não constatou a invalidez total permanente do requerente.
2 - A doença profissional não se qualifica como acidente pessoal para

Ementa:
SEGURO – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 - Por força do disposto no artigo 757 do Código Civil, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. Realização de prova pericial médica que não constatou a invalidez total permanente do requerente.
2 - A doença profissional não se qualifica como acidente pessoal para fins de cobertura securitária. Qualificação para fins previdenciários que não importa em interpretação extensiva do contrato, que prevê expressamente a doença laboral como excludente de responsabilidade securitária.
RECURSO IMPROVIDO.